Tribunal: STM
Processo: 7000603-87.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO (IRDR). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus nº 7000589-06.2025.7.00.0000, por entender incabível o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União, nos termos do art. 13, V e VI, do RISTM. O agravante busca o processamento do writ para que o juízo de origem aprecie ANPP firmado entre o Parquet e o investigado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível o ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, na Justiça Militar da União, de modo a autorizar o processamento de Habeas Corpus que busca compelir o juízo de origem a analisar a homologação do acordo celebrado entre o Ministério Público Militar e o investigado. III. RAZÕES DE DECIDIR O ANPP não se aplica à Justiça Militar da União, conforme tese firmada pelo Plenário do STM no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, dotado de eficácia vinculante, que afasta a incidência do art. 28-A do CPP e do sursis processual do art. 89 da Lei 9.099/95, independentemente da condição civil ou militar do acusado. A existência de posicionamento do STF favorável à incidência do art. 28-A do CPP no âmbito militar não invalida o regime jurídico especial estabelecido pelo constituinte originário (art. 124 da CF), que confere autonomia ao processo penal militar e fundamenta a tese firmada pelo STM. A especialidade do processo penal militar, baseada nos princípios da hierarquia e da disciplina, não viola o princípio da isonomia, pois configura tratamento diferenciado justificado por situações desiguais (crimes militares e crimes comuns). A aplicação subsidiária do CPP comum somente é admitida na ausência de disciplina específica, o que não ocorre no caso; é inviável combinar seletivamente regras dos dois regimes para adotar o critério mais favorável ao investigado. O juízo de origem agiu corretamente ao deixar de homologar o ANPP firmado, em observância ao art. 927, III, do CPC, que impõe observância obrigatória às teses fixadas em IRDR. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Unanimidade. Tese de julgamento: O Acordo de Não Persecução Penal do art. 28-A do CPP não se aplica à Justiça Militar da União, à luz de precedente obrigatório firmado em IRDR pelo STM. A autonomia do processo penal militar, fundada nos princípios da hierarquia e da disciplina e prevista no art. 124 da Constituição, afasta a aplicação subsidiária do processo penal comum quando houver disciplina própria. Não cabe homologação de ANPP pelo juízo militar quando vigente tese vinculante que afasta sua incidência, sendo correta a recusa com base no art. 927, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 124; CPP, art. 28-A; Lei 9.099/95, art. 89; CPC, art. 927, III; RISTM, art. 13, V e VI. Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, DJe 25/2/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000603-87.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 15, disponibilizada no
DE de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO, MANTENDO INTEGRALMENTE A DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE
NÃO CONHECEU DO "HABEAS CORPUS" Nº 7000589-06.2025.7.00.0000.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000603-87.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO
(IRDR). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO
REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão
monocrática que não conheceu do Habeas Corpus nº
7000589-
06.2025.7.00.0000, por entender incabível o Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União, nos termos do art. 13, V e VI, do
RISTM. O agravante busca o processamento do writ para que o juízo de origem
aprecie ANPP firmado entre o Parquet e o investigado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível o ANPP, previsto no
art. 28-A do CPP, na Justiça Militar da União, de modo a autorizar o
processamento de Habeas Corpus que busca compelir o juízo de origem a
analisar a homologação do acordo celebrado entre o Ministério Público Militar
e o investigado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ANPP não se aplica à Justiça Militar da União, conforme tese firmada pelo
Plenário do STM no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, dotado de eficácia
vinculante, que afasta a incidência do art. 28-A do CPP e do sursis processual
do art. 89 da Lei 9.099/95, independentemente da condição civil ou militar do
acusado.
A existência de posicionamento do STF favorável à incidência do art. 28-A do
CPP no âmbito militar não invalida o regime jurídico especial estabelecido pelo
constituinte originário (art. 124 da CF), que confere autonomia ao processo
penal militar e fundamenta a tese firmada pelo STM.
A especialidade do processo penal militar, baseada nos princípios da hierarquia
e da disciplina, não viola o princípio da isonomia, pois configura tratamento
diferenciado justificado por situações desiguais (crimes militares e crimes
7000603-87.2025.7.00.0000
40001378115 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comuns).
A aplicação subsidiária do CPP comum somente é admitida na ausência de
disciplina específica, o que não ocorre no caso; é inviável combinar
seletivamente regras dos dois regimes para adotar o critério mais favorável ao
investigado.
O juízo de origem agiu corretamente ao deixar de homologar o ANPP firmado,
em observância ao art. 927, III, do CPC, que impõe observância obrigatória às
teses fixadas em IRDR.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Unanimidade.
Tese de julgamento:
O Acordo de Não Persecução Penal do art. 28-A do CPP não se aplica à Justiça
Militar da União, à luz de precedente obrigatório firmado em IRDR pelo STM.
A autonomia do processo penal militar, fundada nos princípios da hierarquia e
da disciplina e prevista no art. 124 da Constituição, afasta a aplicação
subsidiária do processo penal comum quando houver disciplina própria.
Não cabe homologação de ANPP pelo juízo militar quando vigente tese
vinculante que afasta sua incidência, sendo correta a recusa com base no art.
927, III, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 124; CPP, art. 28-A; Lei 9.099/95, art. 89; CPC, art. 927, III;
RISTM, art. 13, V e VI.
Jurisprudência relevante citada:
STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, DJe 25/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, mantendo integralmente a
decisão monocrática, que não conheceu do Habeas Corpus nº 7000589-06.2025.7.00.0000.
Brasília, 13 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
7000603-87.2025.7.00.0000
40001378115 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público Militar (MPM),
contra a decisão deste Relator, proferida nos autos do Habeas Corpus (HC) nº 7000589-
06.2025.7.00.0000, em 26/8/2025, que não conheceu do writ, com base no art. 13, incisos V e
VI, do RISTM (evento 9 do HC).
A intimação eletrônica do MPM foi confirmada no dia 29/8/2025 (evento 12 do
HC).
O presente Agravo foi interposto ainda em 29/8/2025 (evento 13 do HC).
No presente Recurso, o Parquet militar busca impugnar a decisão deste Relator
que não conheceu do Habeas Corpus, por não considerar cabível o instituto do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da JMU.
Alfim, requer:
[...] provimento deste Agravo Interno, a fim de que se dê o devido seguimento ao Habeas
Corpus impetrado, almejando-se que, ao final, seja concedida a Ordem, para que o Juízo a
quo aprecie o ANPP firmado entre o Parquet e o investigado e verifique o seu cabimento e
legalidade no caso concreto.
Em 15/9/2025, proferi despacho intimando o indiciado para participar da
relação processual (evento 7).
Em 26/9/2025, foram juntados aos autos a procuração e o pedido de habilitação
da defesa nos autos deste recurso (evento 10).
Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e ante a
inércia da parte quanto aos termos do recurso, determinei a intimação do causídico para que
se manifestasse, se assim o desejasse (evento 12).
A SEJUD juntou certidão de que houve o transcurso in albis por parte da
defesa, muito embora a sua intimação (evento 19).
A despeito das teses apresentadas, mantenho inalterada a Decisão agravada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Submeto o presente Agravo Interno à apreciação do
Plenário desta Corte, na forma do § 2º do art. 123 do RISTM.
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos,
razão pela qual merece ser conhecido.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público Militar (MPM),
contra a decisão deste Relator, proferida nos autos do Habeas Corpus (HC) nº 7000589-
06.2025.7.00.0000, em 26/8/2025, que não conheceu do writ, com base no art. 13, incisos V e
VI, do RISTM (evento 9 do HC).
7000603-87.2025.7.00.0000
40001378115 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em síntese, o Parquet militar busca impugnar a decisão deste Relator que não
conheceu do Habeas Corpus, por não considerar cabível o instituto do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) no âmbito da JMU.
Alfim, requer:
[...] provimento deste Agravo Interno, a fim de que se dê o devido seguimento ao Habeas
Corpus impetrado, almejando-se que, ao final, seja concedida a Ordem, para que o Juízo a
quo aprecie o ANPP firmado entre o Parquet e o investigado e verifique o seu cabimento e
legalidade no caso concreto.
O pleito não merece acolhida.
A questão jurídica trazida ao conhecimento desta Corte circunscreve-se a
questão da aplicabilidade do ANPP à esta Justiça, e foi dirimida pelo Plenário desta Corte por
meio de Precedente Qualificado e de eficácia vinculante para o âmbito da Justiça Militar da
União. Trata-se do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 (DJe de 25/2/2025), fixou a seguinte tese:
“(...) o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o ‘sursis’ processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (...)”
É fato que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de
incidência do art. 28-A do CPP comum na Justiça Militar. Contudo, tal posicionamento não
anula a validade da tese fixada pelo STM, que se fundamenta no regime diferenciado e
autônomo previsto na Carta Magna (art. 124) para a seara penal e processual penal militar.
A especialidade do Processo Penal Militar, assentada na Hierarquia e na
Disciplina, não é incompatível com a Constituição Federal, e tampouco representa ofensa ao
Princípio da Isonomia (art. 5º, caput).
A diferenciação de regimes jurídicos (comum versus militar) é uma opção do
próprio constituinte originário e se justifica pela necessidade de assegurar a coesão e a
eficácia das Forças Armadas. Trata-se de isonomia material, na medida em que trata
desigualmente (com um regime especial) situações desiguais (o crime militar e o crime
comum).
Bem assim, inexiste qualquer incompatibilidade do entendimento firmado por
esta Corte com a Constituição Federal, dado o regime diferenciado previsto na Carta Maior
para militares e para a seara penal e processual penal militar, tudo com base nos princípios da
hierarquia e da disciplina. Não há, assim, afronta ao princípio da isonomia.
A aplicação subsidiária da legislação comum somente se justifica diante da
ausência de previsão específica, o que não ocorre no presente caso. É, portanto, inviável
combinar disposições do processo penal comum com as do processo penal militar,
selecionando-se arbitrariamente aquelas mais favoráveis ao acusado.
Diante disso, agiu corretamente o Juízo de primeiro grau ao deixar de
homologar o acordo celebrado pelo Parquet militar, em estrita observância ao disposto no art.
927, inciso III, do CPC, que impõe a vinculação às teses firmadas em IRDR.
7000603-87.2025.7.00.0000
40001378115 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, ainda que se considere o posicionamento do Ministério Público
Militar, não há base jurídica para acolher o pleito, pelo caráter vinculante da tese fixada no
IRDR.
Ante o exposto, voto por rejeitar o Agravo Interno, mantendo integralmente a
decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus nº 7000589-06.2025.7.00.0000.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378115v7 e do código CRC 9225bab1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 19/11/2025, às 15:16:08
7000603-87.2025.7.00.0000
40001378115 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR